Tribunal: TJES
Processo: 0006223-88.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006223-88.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: JOSE SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006223-88.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
APELADO: JOSE SILVA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença – decisão surpresa)

Conforme relatoriado, o apelante sustenta haver nulidade da sentença, na medida em que reconheceu a prescrição da pretensão executiva sem oportunizar a sua manifestação quanto ao tempo.

Prevê o art. 332, § 1º, do CPC que
nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Dispõe o art. 487, parágrafo único, do CPC, que
ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Portanto, considerando que houve o reconhecimento da prescrição na hipótese de exceção do art. 332, § 1º, do CPC, não há se falar em nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para a manifestação do apelante.

Neste sentido também entendeu o c. STJ,
in verbis
:

Encerrada a ação de conhecimento, a extinção da via executiva por sentença ocorreu logo que apresentada a petição que requereu o prosseguimento do feito para execução e, por isso, aplica-se o art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, situação que também afasta a violação ao princípio da não surpresa.
(AgInt no AREsp n. 1.260.450/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Apelação Cível nº 0006223-88.2021.8.08.0048

Apelante: Dacasa Financeira S/A

Apelado: José da Silva de Oliveira

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, em suma, julgou liminarmente improcedente os pedidos da execução de cédula de crédito bancário ao reconhecer a prescrição trienal da respectiva pretensão, com fundamento no art. 332, § 1º e art. 487, inciso II, do CPC.

O art. 29 da Lei nº 10.931/04 prevê os requisitos essenciais para a caracterização das cédulas de créditos bancários, dentre eles a expressa denominação “Cédula de Crédito Bancário”, conforme seu inciso I.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que ausentes um dos requisitos do art. 29, da Lei nº 10.931/04 não há se falar em cédula de crédito bancária, vejamos:

A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial.
(REsp n. 1.965.973/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

Embora subjacente à CCB haja sempre um negócio jurídico celebrado com a instituição financeira, relativo a uma operação bancária ativa, que lhe dá causa, nem todo negócio jurídico celebrado com a instituição financeira, ainda que representante de uma operação bancária ativa, constitui, por si mesmo, uma CCB, porque se faz necessário, para tanto, o preenchimento de requisitos essenciais, elencados no art. 29 da Lei 10.931/04.
(REsp n. 1.722.631/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Neste passo, prevê o art. 784, inciso III, do CPC que
são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Compulsando os autos, verifico que o título executivo não se trata de cédula de crédito bancário, pois não preenche os requisitos do art. 29, da Lei nº 10.931/94, em especial a sua denominação expressa.

Por outro lado, referido título se amolda à hipótese do art. 784, inciso III, do CPC, uma vez que é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo de vencimento específico.

Dessa forma, o prazo prescricional da pretensão executiva não é aquele que rege as cédulas de crédito bancário, trienal, mas o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, abaixo colacionado:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Esse também é o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

De acordo com a jurisprudência do STJ, "o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil"
(AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). (AgInt no AREsp n. 1.943.012/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Diante do exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e determinar o prosseguimento do feito.

237

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Prevê o art. 332, § 1º, do CPC que
nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
Dispõe o art. 487, parágrafo único, do CPC, que
ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.
Portanto, considerando que houve o reconhecimento da prescrição na hipótese de exceção do art. 332, § 1º, do CPC, não há se falar em nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para a manifestação do apelante.
2.
O art. 29 da Lei nº 10.931/04 prevê os requisitos essenciais para a caracterização das cédulas de créditos bancários, dentre eles a expressa denominação “Cédula de Crédito Bancário”, conforme seu inciso I. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que ausentes um dos requisitos do art. 29, da Lei nº 10.931/04 não há se falar em cédula de crédito bancária.
3.
Neste passo, prevê o art. 784, inciso III, do CPC que
são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
4
.
Compulsando os autos, verifico que o título executivo não se trata de cédula de crédito bancário, pois não preenche os requisitos do art. 29, da Lei nº 10.931/94, em especial a sua denominação expressa. Por outro lado, referido título se amolda à hipótese do art. 784, inciso III, do CPC, uma vez que é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo de vencimento específico. Dessa forma, o prazo prescricional da pretensão executiva não é aquele que rege as cédulas de crédito bancário, trienal, mas o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.